Tribunal: STF
Processo: ARE 643088
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O
recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova,
também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO -
CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta
da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A
configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo
Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem
como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do
recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de
origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas
razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao
preceito evocado pelo recorrente.
AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação
da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil,
arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.